Tribunal: TJDFT
Processo: 0721146-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERE O REQUERIMENTO DE IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES PELA MORA. DEPENDÊNCIA DA ATUAÇÃO DE TERCEIRA PESSOA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o requerimento do exequente para que fosse aplicada multa pela mora no descumprimento da obrigação de fazer, conforme definido pela sentença. 1.1. Nesta sede recursal a parte exequente pede a reforma da decisão a fim de que seja deferido o pedido de cobrança de astreintes em razão do atraso no cumprimento da obrigação de fazer no montante de R$ 7.200,00.

2. A multa cominatória (astreintes) pode ser aplicada como forma de pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta e encontra amparo legal nos arts. 536 e 537 do CPC. 2.1. No caso, nota-se que o executado foi intimado em 10/05/21 para cumprir a obrigação de fazer. Nesse sentido, a obrigação deveria ter sido cumprida em 25/05/21, após o prazo de 15 dias. E, após tal prazo, incidiria a multa diária de R$ 150,00. Ocorre que a obrigação levou 48 dias até ser cumprida. 2.2. Entretanto, a mencionada obrigação de transferência de titularidade do veículo negociado só ocorreu após diversas intervenções do Juízo. Porquanto. Até a expedição de ofícios, foi possível verificar a existência de entraves burocráticos e impedimentos colocados pela instituição financeira. Tanto é assim que a transferência só se operou, de fato, após a quitação integral do financiamento. 2.3. Dessa forma, percebe-se que foi imposta condenação aos requeridos que só poderia ser concretizada com a participação de terceiro (instituição financeira), o qual não faz parte do processo, e, assim, não poderia ser a ela imposta uma obrigação de transferência de titularidade da dívida. 2.4. Deve-se destacar que o cumprimento da obrigação se deu somente em 13/07/21, através da negociação do saldo devedor referente ao financiamento, quando a obrigação de fazer foi cumprida. 2.5. Assim, não se mostra plausível a imposição de astreintes no caso.

3. Agravo de instrumento improvido.